Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. OBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DESTA CORTE E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. Esta Corte, por meio da Portaria GC 155, de 09-setembro-2020 e de decisão proferida no PA SEI 0016466/2020, regulamentou, no âmbito desta Corte, a comunicação eletrônica dos atos processuais, autorizando o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade; ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 354, de 19-novembro-2020, também acerca do cumprimento digital de atos processuais, incluído o processo penal, admitindo a realização da citação eletrônica nos casos em que a lei estabelece que sua realização é cabível por meio de oficial de Justiça.
2. A Oficiala de Justiça encarregada do ato lavrou certidão indicando o dia, horário e o número do telefone celular por meio da qual foi realizada a citação, bem como detalhou como se deu o ato e, ainda, anexou duas imagens da tela do seu celular, evidenciando que foram encaminhados dois arquivos em PDF, um nomeado “mandado” e outro nomeado “denúncia”, podendo-se perceber que houve resposta do paciente, de maneira que não há falar que não teriam sido adotados procedimentos mínimos para se garantir que foi cumprida a citação.
3. Este Tribunal, em casos semelhantes, já se manifestou pela regularidade da regulamentação editada por esta Corte a respeito da comunicação processual realizada via WhatsApp, mesmo em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, diante das medidas preventivas destinadas à redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. Precedentes.
4. Uma vez que não foi evidenciado prejuízo para a Defesa, não há nulidade a ser declarada, não havendo falar que o prejuízo seria presumido, além disso, uma vez que, a princípio, de acordo com o que consta nos autos, o ato atingiu a sua finalidade, deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas.
5. Ordem denegada.